Tribunal: TJMT
Processo: 1015954-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1015954-91.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE (S): ÉRICO RICARDO DA SILVEIRA - DEF. PÚBLICO
PACIENTE (S): JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (Código 332119), que o condenou por furto qualificado pela escalada a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como lhe negou o direito de recorrer em liberdade– art. 155, § 4o, II do CP – (ID 52621970).
A impetrante sustenta que: 1) “o paciente faria jus ao regime inicial semiaberto, por ter sido condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos e serem as circunstâncias judiciais favoráveis”; 2) a prisão preventiva teria sido mantida mediante “fundamentação inidônea”.
Pede a concessão da ordem liminarmente outorgado o direito de recorrer em liberdade ao paciente (ID 52487960), com documentos (ID’s 52487960/52490975).
Relatos.
Em 29.4.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva ao considerar que o paciente possui “diversos outros registros criminais, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de modo a se evitar a reiteração criminosa” (Sistema Primus).
Na audiência de instrução e julgamento realizada em 28.7.2020, condenou o paciente por furto qualificado pela escalada a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, estabeleceu o regime inicial fechado “tendo em vista a reincidência” e manteve a prisão preventiva, por entender que “persistem os requisitos da prisão preventiva” (Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 52487961).
Na mesma data, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para apresentação das razões do apelo (www.tjmt.jus.br).
Pois bem.
A pretensão relativa à fixação do regime inicial semiaberto deve ser apreciada no julgamento da apelação criminal interposta, “em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal (STJ, HC no 219.667/PI)” (TJMT, HC 100344/2015 – Primeira Câmara Criminal – 26.8.2015; TJMT, HC N.U 1018614-92.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal, Julgado – 18.12.2019).
Logo, a análise da matéria mostra-se impertinente em sede de habeas corpus.
Em sua vez, o ato constritivo está fundamentado na garantia ordem pública, extraída da reiteração criminosa do paciente [condenações definitivas por estupro de vulnerável, tráfico de drogas e ameaça no ambiente doméstica].
A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).
Registre-se que a legalidade da custódia cautelar foi reconhecida por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC no 1009460-16.2020.8.11.0000, de modo que afigura-se injustificável o reexame dos fundamentos da segregação, por exaurimento de jurisdição.
Outrossim, o c. STJ firmou entendimento de que “não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema” (HC no 442.163/MA – Rel. Min. Jorge Mussi – 28.6.2018).
Assim sendo, impõe-se preservar a segregação preventiva, ao menos em análise perfunctória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de agosto de 2020.
Des. MARCOS MACHADO